Tribunal: TJDFT
Processo: 0709740-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PROVIDO.
1. A controvérsia cinge-se ao valor do dano moral, decorrente da indevida inscrição do nome da autora/recorrente em cadastro de inadimplentes.
2. Sobressai dos documentos colacionados aos autos que o nome da autora foi inscrito no Serasa em face do não pagamento de fatura de energia de sala que nunca foi de sua propriedade ou alugada por ela, por provável erro de cadastramento da recorrida, consoante bem explicitado na r. sentença.
3. Com efeito, o valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido.
4. Desse modo, considerando a jurisprudência desta Turma Recursal para casos análogos, majoro o valor fixado para R$ 3.000,00.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, apenas para majorar o valor da indenização, por dano moral, para R$ 3.000,00. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6.A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.